Tribunal: CARF
Processo: 10865.723167/2017-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S2-C 1T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.723167/2017-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-001.573 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
JORGE ADALBERTO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
ISENÇÃO DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE - RRA. CÁLCULO PELO REGIME
DE COMPETÊNCIA.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula 63 CARF.
Para o cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para determinar que o imposto incidente sobre os valores recebidos nos autos da
ação judicial sob no 0009328-98.2010.403.6105 seja apurado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram, sendo calculado de forma mensal e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.723167/2017-82
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-001.573 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723167/2017-82

Trata-se de notificação fiscal de lançamento lavrada 09/10/17, relativa ao ano
calendário 2012, exercício de 2013 por meio da qual exige-se do ora Recorrente, o imposto
suplementar no valor de R$ 7.660,95, a título de IRPF, a ser acrescido de multa de ofício e
demais consectários legais.
Foram apuradas as infrações de omissão de rendimentos recebidos do Instituto
Nacional do Seguro Social no valor de R$ 34.223,08 com Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF de R$ 628,65, e omissão de rendimentos decorrentes de ação da Justiça Federal no valor
de R$ 32.476,07 com Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF respectivo de R$ 974,28. Não
foram apresentados os documentos requisitados, sendo efetuado o lançamento com base nas
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
afirmando que os rendimentos apurado são isentos de tributação por se tratar de proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portador de moléstia grave. Acrescentou o
interessado que ia requerer ao INSS a inclusão dos rendimentos recebidos do Banco do Brasil no
valor de R$ 32.476,07 como rendimentos recebidos acumuladamente, solicitando que seja
cancelando o débito fiscal reclamado.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i)
documentos de identificação;
(ii)
procuração com firma reconhecida;
(iii)
comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora;
(iv)
documento oficial que comprova a data de início da aposentadoria;
(v)
documento oficial que comprova a data de início da reforma;
(vi)
documento que comprova a data de instituição da pensão;
(vii)
demonstrativo extraído do processo judicial contendo os cálculos da
liquidação da sentença e atualizações monetárias, bem como as
discriminações das verbas recebidas e o cálculo do IR retido na fonte;
(viii) laudo emitido pelo Instituto do Coração - HCFMUSP, realizado em
19/10/10, atestando em sua conclusão: resposta clínica e homodinâmica
anormais; e
(ix)
laudo ecocardiograma, emitido em 16/11/17, assinado pelo Dr. Luís
Felipe R. S. Carvalho (CRM-SP 140400), atestando em suas conclusões:
disfunção sistólica segmentar do ventrículo esquerdo de grau leve,
disfunção diastólica do ventrículo esquerdo de grau II, remodelamento
concêntrico do ventrículo esquerdo, dilatação leve do átrio esquerdo,
dilatação leve da aorta ascendente, insuficiência valvar aórtica leve,
insuficiência mitral leve.

Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a
13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ),
proferiu o acórdão no 12 - 106.855 - 13 a Turma da DRJ/RJO, julgando improcedente a
Impugnação, por entender que conforme disposto no art. 30 da Lei 9.250/95, há dois requisitos
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-001.573 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723167/2017-82

cumulativos indispensáveis à concessão da isenção: (i) reporta-se à natureza dos valores
recebidos, que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal com laudo médico oficial. Assim, por falta
de provas, foi rejeitada a alegação do interessado.

Inconformado com o v. acórdão no 12 - 106.855 - 13 a Turma da DRJ/RJO, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que apresentada cópias do Processo n° 0009328-98.2010.4.03.6105 em que faz prova que
o Recorrente foi aposentado por invalidez, e laudo pericial que consta sua moléstia grave
devidamente assinado pelo médico perito do órgão Público/Federal, solicita reanálise dos
documentos, admissão das provas apresentadas e cancelamento do débito fiscal.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conforme relatado acima, o Recorrente alega que preenche os requisitos
necessários para a concessão da isenção de valores recebidos a título de aposentadoria/pensão de
portadores de moléstia grave, razão pela qual pleiteia o benefício.
Ocorre que, como bem destacado no Acórdão no 12-106.855 – 13a Turma da
DRJ/RJO, o Recorrente não comprovou que os rendimentos recebidos em ação na justiça federal
referem-se à aposentadoria, reforma ou pensão e também não demonstrou ser portador de
moléstia grave, o que, como é curial, deve ser atestado por laudo médico que obedeça ao
disposto no art. 30, da Lei no 9.250/1995, que acrescentou requisito para fruição do benefício
previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1998.
Neste sentido, veja-se o texto do enunciado prescritivo referido acima.
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Irresignada com o acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário
juntando o documento de fls. 53 e, posteriormento, requereu a juntada dos documentos de fls. 61
a 79.
Deve-se destacar que os documentos de fls. 53 e 70 a 76 não preenchem os
requisitos estabelecidos pela legislação para a admissibilidade de laudo médico que ateste a
existência de moléstia grave para fins de isenção de IRPF, tendo em vista que não é possível
identificar se o médico que o subscreve é integrante dos serviços da União, dos Estados, Distrito
Federal ou Município, nos termos da Súmula no 63 deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, que assim dispõe:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-001.573 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.723167/2017-82

Por outro lado, verifica-se que o documento de fls. 64 e 65 atesta o recebimento
de rendimentos acumulados, o que deve ser levado em consideração pela administração pública.
Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido. A tese do citado recurso é transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável à alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados na presente notificação, deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias (fls. 64/65) a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital